Tribunal: TJDFT
Processo: 0737792-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO AGRAVADA PELA REJEIÇÃO DA PENHORA DO FATURAMENTO DE EMPRESA. ORDEM DE PENHORA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual deferiu a penhora de 10% sobre o faturamento bruto da empresa executada, até o limite do montante devido, em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão dos efeitos da penhora sobre o faturamento da empresa até o trânsito em julgado do agravo; e (ii) estabelecer se é possível declarar a impenhorabilidade do faturamento da empresa, diante da alegada violação à ordem legal de penhora e ao princípio da menor onerosidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora sobre o faturamento de empresa é medida excepcional, admitida apenas quando inexistentes outros bens penhoráveis ou quando estes forem de difícil alienação ou insuficientes para satisfazer o crédito, conforme art. 866 do CPC.
4. No caso, o juízo de origem realizou todas as diligências disponíveis para localização de bens, sem sucesso, justificando a adoção da medida. 4.1. A jurisprudência do STJ admite a penhora sobre faturamento, desde que observados os requisitos legais: inexistência de bens, nomeação de administrador e percentual que não inviabilize a atividade empresarial. 4.2. Confira-se: "1. Consoante a jurisprudência do STJ, não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, quando observados os seguintes requisitos: I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador (CPC, art. 655-A, § 3o); e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial." (REsp 1815514/SP; AgRg no AREsp 740.491/RJ).
5. A alegação de citação em endereço diverso e violação ao princípio da menor onerosidade não se sustenta diante da regularidade processual e da ausência de bens penhoráveis em posições superiores na ordem do art. 835 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A penhora sobre o faturamento de empresa é medida excepcional, admitida quando inexistentes outros bens penhoráveis ou quando estes forem de difícil alienação ou insuficientes para satisfazer o crédito. 2. A adoção da medida exige nomeação de administrador, plano de pagamento e percentual que não inviabilize a atividade empresarial."

_______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, inc. X; art. 866. Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp 1815514/SP, Rel. Min. Herman Benjamin; AgRg no AREsp 740.491/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, STJ; TJDFT, Processo 0717752-74.2020.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes.